Tribunal: TJSP
Processo: 1007604-94.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura a tratamento de radioterapia IMRT sob o argumento de que a prescrição está em desacordo com as diretrizes do rol de procedimentos obrigatórios da ANS – Abusividade - Inteligência da Súmula no 102 do E. TJSP – Recurso não provido.